Tribunal: TJDFT
Processo: 0005217-76.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005217-76.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ADONIAS XIMENES ARAGAO DA ROCHA, ILDEU LUZIO, BERNARDO JOSE ROCHA PINTO, VELUZIANO DE CASTRO SALGADO, JOSE GUILHERME MIRANDA DA GAMA RECORRIDO: JANDIR BARBOSA GONCALVES, ROGERIO QUEIROZ VIEGAS, MARCELO DOS SANTOS MARQUINHO, RENER SILVA LOPES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ADONIAS XIMENES ARAGÃO DA ROCHA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 12836696, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Dr. FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, inscrito na OAB/DF sob o no 25.515. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026